Tribunal: TJES
Processo: 0013976-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013976-47.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ADILSON DAVINO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA
.
CABO
DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÃO.
AUSÊNCIA DA
ESCOLARIDADE EXIGIDA
. REGULARIDADE DA EXCLUSÃO.
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO POSTERIOR.
RECURSO
DES
PROVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 - O Apelante não possuía a escolaridade exigida pela legislação vigente à época da inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2011 e ao tempo da inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2012 já se encontrava na reserva remunerada, o que obstava a sua participação no mesmo. 2 - O militar não pode ser promovido posteriormente a sua inatividade, uma vez que a condição de estar na atividade é consectário lógico para participação do processo de seleção e, por conseguinte, do respectivo curso de formação. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013976-47.2016.8.08.0024

APELANTE:
JOSÉ ADILSON DAVINO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 184-187 por meio da qual a MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária para Matrícula em Curso de Sargento da PMES.

O Apelante ajuizou a presente ação alegando ser Cabo da Polícia Militar, transferido para a reserva remunerada em 05/12/2011 e que lhe foi negado o direito de participar do Concurso de Habilitação de Sargentos por não possuir o ensino médio.

Formulou pedido de promoção para a graduação de sargento ou, subsidiariamente, matrícula no Curso de Habilitação de Sargento - CHS, além do pagamento de todas as diferenças salariais.

A MMª Juíza julgou improcedente a pretensão deduzida ressaltado que:

Pois bem. De acordo com a legislação aplicável à época do CHS/2011, era exigido ensino médio ou equivalente, não podendo inscrever-se quem não possuía a escolaridade exigida. Assim, não houve ato ilícito no indeferimento de participação do autor naquele CHS.

[...]

Assim, embora entenda de modo diverso, o autor não cumpriu o requisito de se inscrever no processo seletivo seguinte, razão pela qual não há qualquer ilícito que enseje o dever de os réus promoverem a graduação ou que o autor, já em reserva remunerada desde 2011 participe de processo seletivo para promoção em cargo de Sargento.

Seguiu-se o presente recurso.

Verifico que o Apelante teve o seu pedido de inscrição no processo seletivo para participação do Curso de Habilitação de Sargentos de 2011 indeferido por não possuir o ensino médio.

A Lei Complementar Estadual nº 467/08, que “Dispõe sobre normas de promoção dos praças e dos oficiais dos quadros administrativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES”, estabelecia, em seu artigo 59, que:

Art. 59. A partir de 1º.01.2010, o militar estadual que não possuir o ensino médio ou equivalente, não poderá inscrever-se em processo seletivo ou ser matriculado em CHC, CHS ou CAS, nem figurar em quadro de acesso ou ser promovido.

Assim, não houve ilegalidade no indeferimento da participação do Apelante no Curso de Habilitação de Sargentos de 2011, já que ao tempo da inscrição não possuía o ensino médio.

Posteriormente, o mencionado dispositivo legal foi alterado pela Lei Complementar n.º 589, de 14 de abril de 2011, passando a assim dispor:

Art. 59. A partir de 30.12.2013, o militar estadual que não possuir o ensino médio ou equivalente não poderá inscrever-se em processo seletivo ou ser matriculado em CHC, CHS ou CAS, nem figurar em quadro de acesso ou ser promovido.

A Lei Complementar n.º 589/2011 estabeleceu ainda que:

Art. 2º O militar que não figurou em quadro de acesso ou dele foi excluído no período de 1º.01.2010 até a data de publicação desta Lei Complementar, exclusivamente por não possuir o ensino médio ou equivalente, será incluído no respectivo quadro e promovido a contar da data em que teria direito.

§ 1º O militar que não se inscreveu ou que teve indeferida sua inscrição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos - CHS ou Curso de Habilitação de Cabos - CHC, no período de 1º.01.2010 até a data de publicação desta Lei Complementar, exclusivamente por não possuir o ensino médio ou equivalente, deverá requerer inscrição no próximo processo seletivo e, se classificado dentro do limite de vagas para o respectivo critério, será matriculado no referido curso, desde que atendidos os requisitos previstos nos artigos 14 e 19 da Lei Complementar nº 467/08 e, se aprovado no curso, será reposicionado na turma a que pertenceria, se não fosse a condição impeditiva, de acordo com a sua nota final.

Assim, como o Apelante não pode participar do Curso de Habilitação de Sargentos de 2011, em tese, poderia se inscrever no processo seletivo seguinte, que ocorreu em 2012.

Contudo, antes da ocorrência do Curso de Habilitação de Sargentos posterior o Apelante foi transferido,
ex ofício
, para a reserva remunerada, com 30 (trinta) anos de serviço, em 05/12/2011.

Não é possível que um militar que já se encontre na reserva remunerada se inscreva em processo de seleção participe de curso de formação e, se aprovado, seja promovido.

O Apelante não possuía a escolaridade exigida pela legislação vigente à época da inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2011 e ao tempo da inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2012 já se encontrava na reserva remunerada, o que obstava a sua participação no mesmo.

O militar não pode ser promovido posteriormente a sua inatividade, uma vez que a condição de estar na atividade é consectário lógico para participação do processo de seleção e, por conseguinte, do respectivo curso de formação.

Se o requisito que obstou a participação no Curso de Habilitação de Sargentos de 2011 estava previsto na legislação vigente e ao tempo do processo seletivo posterior o Apelante já se encontrava na reserva remunerada, correto o indeferimento do pedido de promoção.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que o Apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.